Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-54.2025.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Apelação do autor. Não acolhimento. Interesse de agir não demonstrado. Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça. Em ação de exibição de documentos bancários, o interesse é condicionado à comprovação concomitante da relação jurídica, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Apelação do autor. Não acolhimento. Interesse de agir não demonstrado. Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça. Em ação de exibição de documentos bancários, o interesse é condicionado à comprovação concomitante da relação jurídica, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento (ou dispensa) do custo do serviço conforme normatização do Banco Central. Pedido formulado por e-mail com mera confirmação de entrega ("mailtrack"). Ausência de comprovação de envio por canal institucional. Inexistência de prova quanto à autenticidade ou ao teor dos supostos anexos ("documento pessoal.pdf" e "procuração.pdf"). Inidoneidade do meio eletrônico adotado para fins de caracterização de pretensão resistida. Risco de violação ao sigilo bancário e à Lei Geral de Proteção de Dados. Tarifa. Ausência de comprovação de recolhimento prévio ou de dispensa formal. Requisito indispensável segundo o Tema 648/STJ e a Resolução BACEN no 3.919/2010. Interesse de agir não configurado. Inaplicável a inversão do ônus da prova quanto às condições da ação. Ausente resistência comprovada pela instituição financeira. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso IMPROVIDO.